Tribunal: TJDFT
Processo: 0757478-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757478-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA CAETANO BALDANI DE MELO, RAFAEL NASCIMENTO FERREIRA DE MELO RECORRIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anulação de multa de trânsito e consequente suspensão da Carteira de Habilitação. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reiterando os argumentos deduzidos por ocasião da inicial, quando do pedido de tutela de urgência, ante a probabilidade de gerar danos em razão da suspensão do direito de dirigir do 2o requerente, o qual precisa se utilizar de taxi ou carro de aplicativo para sua locomoção. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo à parte recorrente, observando-se que esta não se encontra impossibilitada de locomoção, mesmo encontrando-se com sua habilitação suspensa desde período anterior ao ajuizamento da presente ação, não restando configurada a existência de dano de difícil reparação. Ressalte-se, por oportuno, que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora